Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. ADQUIRENTE. BOA-FÉ. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a oposição de embargos de terceiro pelo possuidor, porquanto este, não sendo parte no processo, tem direito incompatível com o ato constritivo, nos termos dos arts. 674, § 1o e 677, § 2o, ambos do CPC.
2. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, inteligência do Enunciado da Súmula n.o 84 do STJ.
3. Conforme o art. 85, §2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, o valor elevado da causa, por si só, não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. Nesses casos, a verba honorária deve ser fixada sobre o seu valor atualizado.
4. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.